Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0065803-29.1998.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS SENA CANTO, ANTONIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JULIO CESAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACILIO NOGUEIRA NETO, PAULO CESAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHAES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 54347593) interposta pelo autor ANTÔNIO CARLOS SENA CANTO E OUTROS, contra a r. sentença (ID 54347548) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, considerou satisfeita a pretensão exequenda, extinguindo o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil[1]. Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o STJ promoveu um realinhamento do Tema 677, definindo distinção entre depósito judicial e pagamento voluntário do débito, que só deve ser considerando quando os valores depositados ficam à disposição do credor para levantamento, devendo, portanto incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor depositado em Juízo, o que impõe a aplicação da nova tese ao caso dos autos de forma imediata, visto que não houve modulação dos efeitos da decisão. Sustentam que a quantia depositada pela parte executada em Juízo nunca esteve à disposição dos credores, motivo pelo qual deve ser acrescida de juros e correção monetária. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a vigência da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, de modo que o débito seja atualizado desde a sua origem até a sua efetiva quitação, deduzindo-se o saldo existente na conta judicial. Sem preparo, porque a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os apelantes apresentaram embargos de declaração, que não fora conhecido (ID 54347590) vez que se restringiu a requerer que fosse reconsiderada a decisão ora embargada, informando a revisão do STJ no entendimento firmado no tema 677 e pugnando pela sua aplicação, (ID 54347553). O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 54347612), e em sede preliminar, alegou a intempestividade do recurso manejado, sustentando que como a decisão de ID 54347590 não conheceu os embargos de declaração, tem-se que o prazo recursal não foi suspenso, de forma que o prazo fatal para interposição de apelação se encerrou em 02/12/2022, mas essa peça apenas foi interposta na data de 17/03/2023, sendo, portanto, intempestiva. Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, o apelante foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, declarando que mesmo não conhecidos, os embargos de declaração opostos tempestivamente, com pedido de efeitos modificativos, interrompem o prazo recursal, e argumentando que tal peça processual não pode ser recebida como mero pedido de reconsideração (ID 55346663). É o relatório do necessário. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com a jurisprudência dominante, do c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração apenas não interrompem o prazo para interposição de novos recursos quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não houver indicação do vício próprio de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Nos demais casos, o recurso deve ser conhecido, e a sua oposição interrompe o prazo para interposição de novos recursos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) - Grifo nosso. Observa-se que no caso dos autos, o último embargos declaratórios interposto pela parte apelante (ID 54347584), não apontou especificamente a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC[3], ou seja, não indicou obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão embargada, apenas pedindo expressamente a reconsideração da decisão ora embargada com a aplicação da tese do tema n. 677, revisitado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo capaz, portanto, de ensejar a interrupção do prazo para a interposição do recurso de apelação. Assim, considerando a não interrupção do prazo, nota-se que o prazo para a apresentação da apelação começou a correr após a data da última decisão que acolheu parcialmente os embargos à declaração, ID 54347569, que fora publicada na data de 08 de novembro de 2022, cujo prazo processual de 15 dias para apresentação de apelação expirou em 05/12/2022, contudo, a peça recursal somente foi interposta na data de 17/03/2023. Logo, o apelo está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (..) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.